Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de reclamação manejada pelo Condomínio Jardins das Paineiras e Conceito Administradora de Condomínios, com fundamento nos artigos 18, incisos I e VI, e 196, incisos III e IV do Regimento Interno do TJDFT, na Resolução STJ no 3/2016 e no art. 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, em face do acórdão emanado da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, desprovendo o recurso inominado que aviaram e, outrossim, o recurso inominado interposto por Elias Soares Silva em face da sentença que resolvera a ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo condômino individualizado, preservara incólume o provimento singular que, de sua vez, acolhera o pedido, condenando os réus, solidariamente, a repetirem ao adquirente os valores correspondentes às taxas condominiais indevidamente cobradas antes da data da efetiva entrega do imóvel. O acórdão[1], desprovendo o inconformismo formulado por ambos os litigantes, rejeitara, inicialmente, as preliminares suscitadas pelos réus, de ilegitimidade passiva da administradora condominial. Assinalara, ainda, a solidariedade entre a incorporadora, por ser a responsável pela alienação e entrega da unidade imobiliária, e o condomínio, que é o responsável pela emissão dos boletos de taxas condominiais e recebimento desses valores. Quanto ao mérito, assentara o provimento colegiado que, de conformidade com a tese jurídica firmada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. Salientara o acórdão, outrossim, que, diante da tese firmada, deve ser devolvido ao adquirente as taxas condominiais que solvera antes da entrega das chaves, de forma simples, porquanto não restara evidenciada a má-fé por parte da incorporadora e da entidade condominial. Registrara o julgado, ainda, que o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmando nos autos da ação civil pública no 2013.01.1.085537-0 não abrange a hipótese dos autos, pois a respectiva cobrança ocorrera após o prazo de 60 (sessenta) dias da expedição da carta de habite-se e sem a efetiva entrega das chaves. De sua parte, almejam os reclamantes, a reforma do acórdão que resolvera o recurso inominado no 0700479-61.2016.8.07.0020, para que seja rejeitado o pedido formulado pelo adquirente da unidade imobiliária em construção e alforriados da condenação que os alcançara. Como estofo da pretensão reclamatória, argumentaram os reclamantes, inicialmente, que o acórdão impugnado contrariara a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal firmada em diversos precedentes, circunstância que legitima o aviamento do presente instrumento processual, na forma preconizada pelo artigo 105, I, alínea “f”, da Constituição Federal e pela Resolução no 3, de 07 de abril de 2016 do Superior Tribunal de Justiça. Defenderam que o acórdão reclamado, ao assentar a solidariedade entre a incorporadora e o condomínio pela devolução dos valores correspondentes às taxas condominiais cobradas antes da data da efetiva entrega do imóvel, entendera que a relação jurídica existente entre o condomínio e seus condôminos caracteriza relação de consumo, o que não afigura-se possível. Sustentaram que a relação entre o condômino e o condomínio é de natureza pessoal e obrigacional, não se aplicando à hipótese as regras albergadas no Código de Defesa do Consumidor, pois ausentes as figuras do fornecedor e do destinatário final da prestação, pois o condomínio, em suma, não atua no mercado oferecendo bens e serviços. Acentuaram que, considerando que essa Corte de Justiça possui o entendimento pacificado no sentido de que a relação estabelecida entre o condomínio e o condômino não encarta relação de consumo, fica patente a divergência do acórdão vergastado com a orientação desse egrégio Tribunal. Pontuaram, outrossim, que a resolução promovida pelo acórdão reclamado fora contrária ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos precedentes. Sustentaram que, em consonância com os julgados da Corte Superior de Justiça, as normas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações jurídicas estabelecidas entre condomínio e condôminos. Assinalaram que “a Corte prestigia o entendimento de que não há que se falar em aplicação do CDC, quando se tratar da relação entre o condomínio e os condôminos, tão pouco quando se tratar da relação entre a administradora do condomínio e os condôminos, porquanto a relação entre a Administradora e o Condomínio pode ser enquadrada como consumerista, visto que há efetiva prestação de serviço, no entanto, tal enquadramento não se estende à relação entre a administradora e os condôminos, pois nesta ótica, a administradora faz as vezes do próprio Condomínio, apenas representando seus interesses[2].” Alegaram que, dessa forma, o acórdão reclamado, não resolvendo adequadamente a pretensão reformatória que formularam, merece ser reformado, rejeitando-se o pedido formulado pelo adquirente do imóvel em seu desfavor. É o relatório. Decido. Cuida-se de reclamação manejada pelo Condomínio Jardins das Paineiras e Conceito Administradora de Condomínios, com fundamento nos artigos 18, incisos I e VI, e 196, incisos III e IV do Regimento Interno do TJDFT, na Resolução STJ no 3/2016 e no art. 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, em face do acórdão emanado da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, desprovendo o recurso inominado que aviaram e, outrossim, o recurso inominado interposto por Elias Soares Silva em face da sentença que resolvera a ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo condômino individualizado, preservara incólume o provimento singular que, de sua vez, acolhera o pedido, condenando os réus, solidariamente, a repetirem ao adquirente os valores correspondentes às taxas condominiais indevidamente cobradas antes da data da efetiva entrega do imóvel. O acórdão, desprovendo o inconformismo formulado por ambos os litigantes, rejeitara, inicialmente, as preliminares suscitadas pelos réus, de ilegitimidade passiva da administradora condominial. Assinalara, ainda, a solidariedade entre a incorporadora, por ser a responsável pela alienação e entrega da unidade imobiliária, e o condomínio, que é o responsável pela emissão dos boletos de taxas condominiais e recebimento desses valores. Quanto ao mérito, assentara o provimento colegiado que, de conformidade com a tese jurídica firmada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. Salientara o acórdão, outrossim, que, diante da tese firmada, deve ser devolvido ao adquirente as taxas condominiais que solvera antes da entrega das chaves, de forma simples, porquanto não restara evidenciada a má-fé por parte da incorporadora e da entidade condominial. Registrara o julgado, ainda, que o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmando nos autos da ação civil pública no 2013.01.1.085537-0 não abrange a hipótese dos autos, pois a respectiva cobrança ocorrera após o prazo de 60 (sessenta) dias da expedição da carta de habite-se e sem a efetiva entrega das chaves. De sua parte, almejam os reclamantes, a reforma do acórdão que resolvera o recurso inominado no 0700479-61.2016.8.07.0020, para que seja rejeitado o pedido formulado pelo adquirente da unidade imobiliária em construção e alforriados da condenação que os alcançara. Defenderam, em suma, que o julgado reclamado teria afrontado a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça ao reputar que a relação entre condômino e condomínio encerra relação de consumo, circunstância que legitima o aviamento do presente instrumento processual, na forma preconizada pelo artigo 105, I, alínea “f”, da Constituição Federal e pela Resolução no 3, de 07 de abril de 2016 do Superior Tribunal de Justiça. Delimitado o objeto da reclamação, a carência de ação dos reclamantes emerge latente, pois, em verdade, almejaram valer-se do instrumento aviado como sucedâneo de novo recurso, o que não lhe é próprio nem se conforma com o sistema procedimental brasileiro. Ora, de acordo com o alinhado, os reclamante almejam, por intermédio da reclamação que aviaram, a reforma do acórdão que desprovera os recursos inominados manejado por ambos os litigantes – recurso no 0700479-61.2016.8.07.0020 –, para que seja reformada a sentença que, acolhendo o pedido formulado pelo adquirente de unidade imobiliária em construção, os condenara, solidariamente com a construtora, a repetirem ao autor os valores correspondentes às taxas condominiais indevidamente cobradas antes da data da efetiva entrega do imóvel. Para tanto, argumentaram que o acórdão individualizado contrariara a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, porquanto assentara a existência de relação de consumo entre o condomínio o condômino. Emoldurado o objeto da pretensão reclamatória, o desembaraço do inconformismo não reclama fundamentação mais alentada. Inicialmente deve ser registrado que, em consonância com o previsto no artigo 105, “f”, da Constituição Federal[3], afigura-se cabível a reclamação, da parte interessada ou do Ministério Público, para preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade das suas decisões. Há que ser salientado que o Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do RE no 571.572/BA, assentara que, enquanto não for criado, por lei federal, órgão uniformizador da jurisprudência originária dos juizados especiais estaduais, afigurar-se-ia cabível o aviamento de reclamação, perante o Superior Tribunal de Justiça, de foram excepcional, para a resolução das controvérsias originárias desses juizados. É o que se infere do aresto abaixo reproduzido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ÀS CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO EXCEPCIONAL ENQUANTO NÃO CRIADO, POR LEI FEDERAL, O ÓRGÃO UNIFORMIZADOR. 1. No julgamento do recurso extraordinário interposto pela embargante, o Plenário desta Suprema Corte apreciou satisfatoriamente os pontos por ela questionados, tendo concluído: que constitui questão infraconstitucional a discriminação dos pulsos telefônicos excedentes nas contas telefônicas; que compete à Justiça Estadual a sua apreciação; e que é possível o julgamento da referida matéria no âmbito dos juizados em virtude da ausência de complexidade probatória. Não há, assim, qualquer omissão a ser sanada. 2. Quanto ao pedido de aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observe-se que aquela egrégia Corte foi incumbida pela Carta Magna da missão de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, embora seja inadmissível a interposição de recurso especial contra as decisões proferidas pelas turmas recursais dos juizados especiais. 3. No âmbito federal, a Lei 10.259/2001 criou a Turma de Uniformização da Jurisprudência, que pode ser acionada quando a decisão da turma recursal contrariar a jurisprudência do STJ. É possível, ainda, a provocação dessa Corte Superior após o julgamento da matéria pela citada Turma de Uniformização. 4. Inexistência de órgão uniformizador no âmbito dos juizados estaduais, circunstância que inviabiliza a aplicação da jurisprudência do STJ. Risco de manutenção de decisões divergentes quanto à interpretação da legislação federal, gerando insegurança jurídica e uma prestação jurisdicional incompleta, em decorrência da inexistência de outro meio eficaz para resolvê-la. 5. Embargos declaratórios acolhidos apenas para declarar o cabimento, em caráter excepcional, da reclamação prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, para fazer prevalecer, até a criação da turma de uniformização dos juizados especiais estaduais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na interpretação da legislação infraconstitucional.” (RE 571572 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009 EMENT VOL-02384-05 PP-00978 RTJ VOL-00216-01 PP-00540) Diante do resolvido pela Corte Suprema, o Superior Tribunal de Justiça editara a Resolução no 12, de 14/12/2009, admitindo a reclamação, como o meio processual destinado a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e precedentes daquela Corte Superior que formam jurisprudência dominante sobre determinado assunto que envolve causas repetitivas. Esse ato preconizava o seguinte: “Art. 1o. As reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo. § 1o A petição inicial será dirigida ao Presidente deste Tribunal e distribuída a relator integrante da seção competente, que procederá ao juízo prévio de admissibilidade. § 2o. O relator decidirá de plano reclamação manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicada, em conformidade ou dissonância com decisão proferida em reclamação anterior de conteúdo equivalente.” Ocorre, contudo, que, com a vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), diante do regramento inserto no artigo 927, inciso IV, desse estatuto legal, que albergara regra no sentido de que compete a todos os juízes e tribunais observar os enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, a Corte Superior, editara a Emenda Regimental no 22 de 16 de março de 2016, que “altera, inclui e revoga dispositivos do Regimento Interno para adequá-lo” ao novo estatuto processual, revogando a Resolução no 12/2009[4]. Nesse contexto, durante o julgamento do AgRg na Recl. No 18.506/SP, fora suscitada questão de ordem no sentido de que “as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, suas súmulas ou orientações decorrentes de julgamentos de recursos repetitivos, sejam oferecidas e julgadas pelo Órgão Especial dos Tribunais de Justiça ou, na ausência deste, no órgão correspondente, temporariamente, até a criação das Turmas de Uniformização, observado, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993, do Novo Código de Processo civil, que regula o procedimento da Reclamação[5].” Assim, no dia 08 de abril de 2016 fora publicada a Resolução STJ no 03/2016, a qual alterara a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, outorgando a competência aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Eis o teor da aludida norma, in verbis: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.” Atinado com aludida regulamentação, o Regimento Interno desta Casa de Justiça fora adequado, estabelecendo o cabimento da reclamação para eliminar divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência sumulada ou firmada em julgamento repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas pelo Superior Tribunal de Justiça e fixando que a competência para processá-la e julgá-la e da Câmara de Uniformização, em matéria cível, conforme se extraí do abaixo reproduzido: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (...) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, sobeja o descabimento da reclamação manejada na conformidade do previsto pelo Código de Processo Civil vigente. Segundo a moldura do novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, mas forma de controle da atuação jurisdicional excepcional, somente é cabível para fins de preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade de suas decisões e das decisões advindas da Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, ainda, como fórmula para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência originários do Superior Tribunal de Justiça. Essa a exegese que emana do artigo 988 do Novo Código de Processo Civil, cuja expressão é a seguinte: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” Comentando aludido preceito legal, Daniel Mitidiero[6] ensina que: “Até a entrada em vigor o novo Código de Processo Civil, esta espécie de reclamação ao STJ para forçar Turmas Recursais Estaduais a observarem seus precedentes, sua jurisprudência consolidada ou mesmo suas súmulas desborda dos limites traçados pela jurisprudência do Supremo (e mesmo do STJ, acrescenta-se) para o instituto. Trata-se, assim, de uma utilização anômala da reclamação neste contexto histórico anterior à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Convém perceber, aliás, que a utilização de reclamação na hipótese é tão anômala - e isso mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil - que ela assume, efetivamente, feição de sucedâneo recursal (embora esse não seja o caráter ordinariamente conferido à reclamação, como se sabe). Tanto é assim que o art. 1.o da Res. 12/2009 estabelece prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que parte tomar ciência do acórdão, para a apresentação de reclamação ao STJ. Não se tem por objetivo, neste momento, questionar a constitucionalidade desse prazo, senão apenas reforçar que a sua instituição (tratando-se, aliás, do mesmo prazo do recurso especial, o que permite a inferência de que a reclamação está sendo, efetivamente, tratada como sucedâneo daquele) salienta o caráter anômalo do cabimento da reclamação na hipótese.” Do aduzido e do disposto no preceptivo traslado emerge, portanto, que afigura-se cabível a reclamação com o objetivo de ser garantida a observância, pelas Turmas Recursais, dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça positivados em enunciado de súmula. Convém assinalar “a reclamação ajuizada com fundamento na Resolução STJ no 12/009, restrita a dirimir eventual divergência entre acórdão de turma recursal e a jurisprudência do STJ, não se subsume aos ditames da reclamação constitucional regulada nos arts. 187 e segs. do RISTJ”. (AgRg na Rcl 3.700/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 22/06/2011, DJe 30/06/2011). Deve se registrado, ainda, que, de conformidade com a interpretação conjunta do albergado no artigo 1o da Resolução STJ no 03/2016 e no artigo 988, § 4o, do estatuto processual, a reclamação volvida a garantir a observância dos enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça é cabível em decorrência da aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. Há que se destacar que a mera alegação de inobservância de enunciado de súmula ou de precedentes de Tribunais Superiores é insuficiente para ensejar o cabimento de reclamação, porquanto imprescindível que seja demonstrada a divergência do julgado, no caso concreto, com a orientação da jurisprudência paradigma firmada em precedentes qualificados. Ademais, é incabível o reexame de provas para aferição da dissintonia que legitima o manejo do instrumento, pois, frise-se novamente, não encerra nova via recursal, mas instrumento destinado a prestigiar a segurança jurídica traduzida na observância dos precedentes qualificados originários das Cortes Superiores no exercício da competência que constitucionalmente lhes está reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação da Constituição Federal, no caso da Suprema Corte, e da legislação federal, no caso do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, fica patente que a reclamação manejada afigura-se inadmissível, notadamente porque o acórdão reclamado não deixara de observar qualquer enunciado de súmula ou precedente qualificado originários dos Tribunais Superiores. Em verdade, os reclamantes almejam, por intermédio da reclamação que aviaram, a reforma do acórdão que desprovera o recurso inominado que manejaram, preservando, outrossim, a sentença na parte em que, partindo da premissa de que a relação entre condômino e condomínio encerra vínculo de consumo, firmara sua responsabilidade solidária pela repetição das parcelas condominiais exigidas do autor antes da entre da entrega do apartamento que lhe fora vendido, que integra a entidade condominial. Sucede que o acórdão guerreado não afigura-se contrário ao entendimento firmado pelas Cortes Superiores, tornando inviável que se utilize da via extravagante elegida para a reforma do julgado, porquanto não encontra lastro legal nem se coaduna com o sistema de precedentes incorporado pelo novel legislador processual. A resolução conferida pelo acórdão vergastado não encerrara, em suma, violação ao entendimento jurisprudencial dessa Corte de Justiça, tampouco Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal mas, configurara exercício hermenêutico por parte da Turma Recursal que, analisando o caso, mantivera a resolução singular. Deve ser frisado que as premissas firmadas pelo julgado derivam de questões de fato que foram devidamente examinadas e elucidadas pelo julgado reclamado de molde a alcançar a solução empreendida. Com efeito, o acórdão vergastado rejeitara, inicialmente, as preliminares suscitadas pelos ora reclamentes de ilegitimidade passiva da administradora condominial. Assinalara, ainda, a solidariedade entre a incorporadora, por ser a responsável pela alienação e entrega da unidade imobiliária, e o condomínio, que é o responsável pela emissão dos boletos de taxas condominiais e recebimento desses valores. Quanto ao mérito, assentara o provimento colegiado que, de conformidade com a tese jurídica firmada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. Salientara o acórdão, outrossim, que, diante da tese firmada, deve ser devolvido ao adquirente as taxas condominiais que solvera antes da entrega das chaves, de forma simples, porquanto não restara evidenciada a má-fé por parte da incorporadora e entidade condominial. Registrara o julgado, ainda, que o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmando nos autos da ação civil pública no 2013.01.1.085537-0 não abrange a hipótese dos autos, pois a respectiva cobrança ocorrera após o prazo de 60 (sessenta) dias da expedição da carta de habite-se e sem a efetiva entrega das chaves. Essa apreensão é corroborada pelo disposto na ementa do julgado reclamado, que restara assim redigida, verbis: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TAC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO VINCULANTE. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou as rés, solidariamente, à devolução dos valores pagos, no montante de R$ 3.320,46 (três mil, trezentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), em razão da impossibilidade de cobrança das taxas condominiais antes da entrega das chaves. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. A empresa recorrente é a administradora do condomínio, sendo a responsável pela emissão de boletos de taxas condominiais e o recebimento dos valores pagos pelos condôminos, estando diretamente envolvida no conflito de interesses. Preliminar rejeitada. 3. Impugnação à gratuidade de justiça. Comprovado o estado de hipossuficiência econômica do autor, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária. 4. As rés são solidariamente responsáveis pela restituição dos valores cobrados indevidamente a título de taxas condominiais, com base no art. 7o, parágrafo único, art. 18 e art. 25, § 1o, do CDC. Ressalte-se que a incorporadora é legítima por definir disposição nula no contrato que respalda a cobrança e o condomínio, por sua vez, também é parte legítima, em razão da cobrança ser realizada diretamente por ele, ainda que em razão de previsão contratual existente entre o comprador e a incorporadora. 5. Impõe-se a devolução das taxas condominiais pagas pela adquirente do imóvel antes da entrega das chaves, pois somente com a imissão na posse direta surge a responsabilidade da compradora sobre as despesas condominiais. Assim, a cláusula contratual que atribui ao consumidor esta obrigação desde a expedição do habite-se é abusiva, por colocá-lo em exagerada desvantagem. 6. Precedente, de alto grau persuasivo, por se tratar da mesma parte, oriundo desta Turma Recursal: Acórdão n.892236, 20140310313096ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/08/2015, publicado no DJE: 21/09/2015. Pág. 328, partes Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S.A. X Andreia de Jesus Amorim Rodrigues. 7. Ademais, este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou a seguinte tese jurídica em sede de IRDR: "Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador" (Tema 06, N. do incidente: 2016 00 2 034904-4). 8. O TAC - Termo de Compromisso e de Ajustamento de Conduta celebrado nos autos da Ação Civil Pública n.o 2013.01.1.085537-0 não abrange a hipótese dos autos, pois a respectiva cobrança ocorreu após o prazo de 60 dias da expedição da carta de habite-se e sem a efetiva entrega das chaves. 9. Relativamente à suspensão do feito, registre-se que no STJ a controvérsia do IRDR 2016 00 2 034904-4 (Controvérsia 69) foi alterada para cancelada, em razão do disposto no art. 256-E, I, do RISTJ (decisão publicada no DJe de 7/3/2019). 10. Por fim, a devolução do indébito, no presente caso, deve ser feita de forma simples, e não em dobro, haja vista que não se encaixa na hipótese descrita no art. 42 do CDC, por evidente inexistência de má-fé, ante a oposição dos termos do pacto no instrumento contratual. Precedente: Acórdão 1191437, 07079354020178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág. Sem Página Cadastrada. Partes: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA versus ALINE LEANDRA EVERTON CORREA. 11. Recursos CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas já recolhidas pelas rés. Condeno o autor, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade de tal verba suspensa aos beneficiários da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão no 1233362, 07004796120168070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser frisado, ademais, que o acórdão, conquanto dissinta do entendimento firmado no sentido de que inexiste relação de consumo entre condômino e condomínio, não subsiste precedente qualificado tratando da questão, tornando inviável o manejo da reclamação, pois tem como pressuposto, conforme pontuado, a subsistência de desconformidade do julgado reclamado com o estampado em precedente qualificado ou enunciado sumulado. Note-se que o acórdão reclamado alinhara argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido. Sob essa realidade, fica patente, então, que, sob a forma de reclamação, almejam os reclamantes, na verdade, é a reforma do acórdão reclamado, para que seja rejeitado o pedido formulado em seu desfavor e, por conseguinte, sejam alforriados da condenação que lhe fora debitada. Ocorre, contudo, que a reclamação não pode ser utilizada com essa finalidade, pois, consoante pontuado, não traduz nova via recursal, ficando patente sua inadmissibilidade. No caso, sobeja inexorável que a presente reclamação não se amolda a qualquer das hipóteses legalmente autorizadas, pois o objetivado pelos reclamantes é o de utilizá-la como sucedâneo recursal, para reforma do acórdão reclamado, o que afigura-se inadmissível. Deve ser destacado, outrossim, que o posicionamento adotado pelo acórdão nomeado, encontra ressonância no entendimento que fora firmado por essa Corte de Justiça no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 20160020349044, atual numeração 0037189-84.2016.8.07.0000. Em consonância com a tese firmada no incidente individualizado, é da responsabilidade da construtora e dos adquirentes pelo pagamento das taxas condominiais geradas pela unidade negociada após a expedição da carta de habite-se, mas antes da assunção da posse pelos compradores. É o que se pode constatar da ementa adiante reproduzida: “PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E IMOBILIÁRIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADE AUTÔNOMA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONCLUSÃO DO IMÓVEL E COLOCAÇÃO À DISPOSIÇÃO DO ADQUIRENTE. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIZAÇÃO DO ADQUIRENTE ANTES DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. DEMORA NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO QUE DEFLAGRARA O INCIDENTE. JULGAMENTO. AFETAÇÃO DO INCIDENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DISPENSA DE RECURSO EM TRÂNSITO NO TRIBUNAL (CPC, ARTS. 976, § 1o, 977 e 978). 1. Da ritualística que emoldura o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR e da ponderação da sua gênese e destinação, que é materializar o sistema de precedentes incorporado pelo legislador processual de molde a ser prestigiada a segurança jurídica e a celeridade processuais, viabilizando que a mesma controvérsia de direito tenha solução uniforme da área da abrangência jurisdicional do tribunal, a subsistência de recurso em trânsito no tribunal não encerra pressuposto de admissibilidade e julgamento do incidente, inclusive porque pode ser suscitado pelo juiz e a desistência do processo não impede o exame do seu mérito (CPC, arts. 976, § 1o, 977 e 978; ENFAM, Enunciado 22). 2. Em se tratando de edifício novo, o promitente comprador, adquirindo o apartamento nele inserido, somente é passível de ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas pelo imóvel após a efetiva transmissão da sua posse direta, o que é configurado com a entrega das chaves pela construtora, à medida que antes da assunção da posse direta a construtora e incorporadora, detendo a qualidade de titular do domínio e de possuidora, é quem está enlaçada à obrigação de suportar as taxas geradas pelo imóvel que construíra e prometera à venda. 3. A obrigação condominial ostenta a natureza de obrigação propter rem, devendo seus efeitos devem ser modulados quando se trata de apartamento novo prometido à venda, pois, sob esse prisma, não se afigura conforme o sistema que lhe confere enquadramento que o adquirente seja responsabilizado por parcelas germinadas quando a unidade ainda se encontrava sob a plena disponibilidade da construtora e promitente vendedora. 4. A qualificação como condômino não tem como pressuposto indispensável a detenção da condição de proprietário, podendo emergir, também, dos direitos derivados de promessa de compra e venda ou cessão de direitos, pois também irradiam efeitos jurídicos (Lei no 4.591/64, art. 9o), mas, considerando que somente com a entrega das chaves é que o adquirente passara a ter a efetiva posse do imóvel, restando legitimado a exercitar as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa, sua responsabilidade pelas parcelas condominiais deve ser pautada por esse fato. 5. Sob a premissa de que a obrigação condominial, diante da natureza de obrigação propter rem que encerra, germinando do imóvel ou em função dele e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário, fixa-se, para os fins do artigo 985 do CPC, a seguinte tese jurídica: Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. 6. Incidente conhecido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada.” (Acórdão no 106061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1173/1174) Aludida tese, se aplica perfeitamente à situação retratada pelos reclamantes, ressalvada a parte em que houvera a fixação da premissa de que a relação que mantém com o autor da ação é de natureza consumerista. Sob essa moldura de fato, aferido que o acórdão reclamado, ao contrário do que defendido pelos reclamantes, não destoa do entendimento firmado por esse Tribunal de Justiça, mas, ao revés, encontra-se consoante com o precedente jurisprudencial dessa corte, e, quanto ao ponto objeto do dissenso, não violara entendimento firmado em precedente qualificado, ressoa impassível o descabimento da reclamação, razão pela qual afirmo sua inadmissibilidade, o que legitima que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. O instrumento elegido, portanto, carece de lastro instrumental. Consoante pontuado, a via estreita da reclamação se destina, precipuamente, à garantia da autoridade das decisões qualificadas proferidas pelos Tribunais Superiores o que pressupõe, por conseguinte, que o acórdão reclamado encontre-se em dissonante de enunciado de súmula ou precedentes qualificado das Cortes Superiores, o que não ocorrera na hipótese. Conforme acentuado, reclamação que manejara não consubstancia o instrumento adequado para impugnar acórdão prolatado por Turma Recursal, mas traduz o instrumento extravagante de controle de atuação jurisdicional com a finalidade de garantir a observância pelas Turmas Recursais aos precedentes qualificados advindos do Superior Tribunal de Justiça, da Suprema Corte e do próprio tribunal. A inadequação da via que escolheram os reclamantes resulta na afirmação da falta de interesse de agir pó não ter sido atendido o trinômio necessidade, utilidade e adequação da invocação da interseção judicial, e até mesmo a viabilidade jurídica da proteção que invocara, pois manejara a reclamação, como se viável, como novo recurso. Essa apreensão legitima, portanto, a afirmação da carência de ação dos reclamantes, pois, frise-se novamente, a reclamação não é via adequada para perseguição da reforma de acórdão oriundo da Turma Recursal. Resta legitimada, então, a afirmação da carência de ação dos reclamantes, decorrente da falta de interesse de agir, como forma de ser resguardada, inclusive, sua destinação teleológica, e não ser manejado como sucedâneo do instrumento adequado para a desconstituição de acórdão. Sob essa moldura de fato, ressoa impassível o incabimento da reclamação, razão pela qual afirmo sua inadmissibilidade, o que legitima que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, da reclamação por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pelos reclamantes. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15975055 - Pág. 1/4 (fls. 15/18). [2] - ID Num. 15975054 - Pág. 8 (fl. 11). [3] - CF. “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” [4] - Emenda Regimental no 22 de 16 de março de 2016. Art. 4o.“Fica revogada a Resolução STJ n. 12 de 14 de dezembro de 2009.” [5] - AgRg na Recl. No 18.506/SP, Ministra Nancy Andrighi. [6] - Reclamação Constitucional e Precedentes Judiciais, Autor:Daniel Mitidiero , Sérgio Cruz Arenhart , Luiz Guilherme Marinoni, Carlos Eduardo Rangel Xavier, Editor:Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.